Tribunal: STF
Processo: ARE 1465539
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REABERTURA. DECRETO Nº 6.514, DE 2008. MULTA. ANÁLISE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo movido em face de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AMBIENTAL. PESCA ILEGAL. MULTA. MOTIVAÇÃO. REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A multa por infração ambiental deve ser proporcional à gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e ambiente, além de atender aos antecedentes do infrator no cumprimento da legislação ambiental e a sua situação econômica, conforme o artigo 4º, do Decreto 6.514/2008. 



    2. Olvidando-se da análise desses critérios, que deveriam ter sido sopesados administrativamente, houve mácula no quanto deliberado na seara administrativa, razão pela qual a multa decorrente do Auto de Infração não pode remanescer hígida. 



    3. Indevida a declaração de inexigibilidade da multa aplicada, devendo-se determinar à parte demandada que promova, na esfera administrativa, nova apreciação da sanção imposta, observadas as hipóteses previstas na legislação, suprindo-se, assim, o vício de motivação supra-abordado. 



    4. Apelação parcialmente provida para determinar a reabertura do processo administrativo, de modo que o órgão ambiental proceda, motivadamente, ao exame da aplicabilidade da sanção ambiental.” (e-doc. 16, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REABERTURA. MULTA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. A reabertura do processo administrativo deve se dar apenas a partir da dosimetria da multa, bem como a análise da possibilidade de sua conversão em serviços ambientais. 



    3. Esta Segunda Seção entende ser possível a fixação da multa aquém do mínimo legal quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigem. 



    4. Embargos acolhidos também para efeitos de prequestionamento.” (e-doc. 20, p. 6).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 23, 97, e 225, § 3º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “se o ente público pautou-se pelo princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF e fixou a multa nos estritos limites da lei. Ao determinar a reabertura do processo administrativo para ‘nova dosimetria’ está na verdade afastando a turma julgadora os preceitos legais, sem declará-lo inconstitucional, violando o art. 97 da CF”. (...) Ou seja, se o órgão ambiental competente aplicou a multa em estrita observância aos preceitos legais, não pode a corte regional afastar tais preceitos, sem declarar a inconstitucionalidade dos mesmos, quer violando o art. 97 da CF bem como o próprio art. 225 CF na medida que afasta a patamar de sanção aplicado pelo órgão competente em estrita observância ao estabelecido no § 3 do art. 225 da CF” (e-doc. 24, p. 8-9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “O recurso não merece trânsito relativamente à alegada ofensa ao art. 23 da CF, na medida em que a matéria não está prequestionada. Com efeito, a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado.



(...)



    Logo, ausente o prequestionamento para a admissão do recurso especial, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF bem como a 211 do STJ. A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE (...).” (e-doc. 30, p. 1-2).



    5. A agravante argumenta que, “em relação ao(s) indigitado(s) art(s). arts. 225 §3 da CF c/c art. 37 da CF bem como ao art. 97 da CF houve efetiva abordagem e ventilação da matéria pelo acórdão impugnado, sendo suficiente ao conhecimento e processamento do recurso especial por violação a aludidas normas federais, a afastar a infundada alegação de ausência de prequestionamento”, e que, “não há necessidade de perquirição do sentido da legislação infra-constitucional” (e-doc. 34, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O ICMBIO pretende que a ação seja julgada improcedente, mantendo-se a multa ambiental no valor estabelecido na esfera administrativa, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela pesca ilegal de 2 (dois) peixes pertencentes à espécie pogonias cromis (miraguaia ou borriquete), constante da lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção (Portaria nº 445/2014-MMA), com impacto sobre a Estação Ecológica de Carijós, sem a licença exigível. 



    Na hipótese, a multa administrativa foi aplicada com fundamento no artigo 35, inciso II, e 93 do Decreto Federal 6.514/2008, cominado o artigo 1º, inciso II, da Instrução Normativa nº 43/2004-IBAMA, e o artigo 1º, inciso I, do Decreto Federal 94.656/1987. 



    Ao contrário do afirmado pelo apelante, a condição econômica do infrator deve ser considerada pelo agente autuante, conforme se extrai do artigo 4º, inciso III, do Decreto 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, verbis: (...)



    Assim, a multa por infração ambiental deve ser proporcional à gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para os bens jurídicos tutelados pela norma, bem como, igualmente, deve sopesar os antecedentes do infrator no cumprimento da legislação ambiental e a sua situação econômica, conforme o dispositivo supratranscrito. 



    Malgrado a gravidade da conduta, é dizer, a pesca de 2 (dois) peixes com risco de extinção, não se pode ignorar a condição sócio-econômica do autor - pessoa vulnerável economicamente, com baixa escolaridade, trabalhando como pintor de residências, com rendimento mensal informado de R$ 800,00 (oitocentos reais) -, e a ausência de antecedentes envolvendo infrações ambientais. 



    Nesse contexto, olvidando-se da análise desses critérios, que deveriam ter sido sopesados administrativamente, houve mácula no quanto deliberado na seara administrativa, razão pela qual a multa decorrente do Auto de Infração nº 020891-B não pode remanescer hígida.



    Não obstante, indevida a declaração de inexigibilidade da multa aplicada, devendo-se determinar à parte demandada que promova, na esfera administrativa, nova apreciação da sanção imposta, observadas as hipóteses previstas na legislação, suprindo-se, assim, o vício de motivação supra-abordado.



(...)



    Portanto, comporta parcial provimento a apelação, determinando-se a reabertura do processo administrativo, de modo que o órgão ambiental proceda, motivadamente, ao exame da aplicabilidade da sanção ambiental.” (e-doc. 16, p. 1-3).



    8. Destarte, a solução encontrada no acórdão está restrita ao âmbito infraconstitucional, Decretos nº 6.514, de 2008, e nº 94.656, de 1987; e Instrução Normativa nº 43/2004-IBAMA, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário.



    9. Ainda, seria necessário envidar uma reanálise das condições relacionadas à atividade econômica da recorrente, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nesta linha, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2018. AVE SILVESTRE. APREENSÃO. CONVÍVIO EM AMBIENTE DOMÉSTICO POR LONGO PERÍODO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...)”



    (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 09/03/2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. MULTA POR QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.160.021-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APREENSÃO. EMBARCAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”



    (RE nº 1.019.458-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 19/05/2017).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 16, p. 3), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85,§ 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator